Tribunal: TJSP
Processo: 1004546-49.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais – Sentença de parcial procedência – Empréstimo consignado não reconhecido declarado inexigível – Controvérsia: rejeição do pedido de indneização por danos morais – Danos morais não caracterizado nas circunstâncias do evento danoso – Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais – Sentença de parcial procedência – Empréstimo consignado não reconhecido declarado inexigível – Controvérsia: rejeição do pedido de indneização por danos morais – Danos morais não caracterizado nas circunstâncias do evento danoso – Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícos (CPC, art. 85, § 11), observada justiça gratuita e o CPC, art. 98, § 3o.